Tribunal: TJDFT
Processo: 0766867-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307 CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCESSO. QUANTUM FINAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou à prática do crime previsto no artigo 307 do CP, em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Recurso próprio. Ordem de Habeas Corpus determina o conhecimento do recurso (ID 61395805).
3. Em suas razões recursais, o réu argumenta que a conduta imputada é atípica, alegando que ao fornecer falsa identidade à autoridade policial, exerceu seu direito ao silêncio e à autodefesa, conforme protegido pelo art. 5o, inciso LXIII, da CF. Destaca jurisprudência que respalda a não configuração do crime de falsa identidade nesse contexto, enfatizando decisões que reconhecem a atipicidade da ação quando o acusado tenta evitar autoincriminação. Além disso, argumenta que o delito seria impossível, dado o reconhecimento imediato da falsidade pela autoridade, sem qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, solicitando assim sua absolvição baseado na prevalência da interpretação mais favorável ao réu frente à controvérsia doutrinária existente.
4. Em contrarrazões, sustenta o Ministério Público que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 307 do CP, pois o réu, ao atribuir-se falsa identidade "A.C.d.S.", visava enganar os policiais, comportamento não protegido pelo princípio constitucional da autodefesa, conforme decisão do STF no Tema 478. Destaca que a falsidade não era imediatamente óbvia, sendo descoberta apenas após diligente investigação policial, o que evidencia a consumação do delito de falsa identidade, um crime formal e instantâneo que não exige a obtenção de vantagem para sua configuração. Assim pede o conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55484543).
6. Narra a denúncia (ID 50495429) que "no dia 17/12/2021, por volta das 16:00hs, nas instalações da RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO - BRASÍLIA/DF - o denunciado, com vontade livre e consciente, atribuiu-se falsa identidade, quando afirmou que se tratava da pessoa de A.C.d.S., para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, para evitar que fosse preso em razão de mandado de prisão em aberto. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o condutor do flagrante, Cabo/PM E.S.D.B., informou que estava em patrulhamento de rotina na área da Rodoviária de Brasília, momento em que recebeu uma informação de populares de que um indivíduo que lá trabalhava como informal era procurado pela polícia. Diante disso, o condutor e sua guarnição, identificaram o indivíduo e o abordaram. Na abordagem, esse indivíduo, posteriormente identificado como E.M.C.D.A., afirmou que seria a pessoa de A.C.d.S.. No entanto, em face das varias inconsistências entre os dados pessoais informados e os dados de A., E. foi conduzido a (...) Delegacia para maiores averiguações. Já na delegacia, E. continuou afirmando se tratar da pessoa de A.C.d.S.. Entretanto, diante da notável discrepância entre a fotografia aposta no registro de A. e a imagem de E., os Policiais Militares dirigiram-se à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi feita a identificação datiloscópica, que apontou a real identidade da referida pessoa, se tratando de E.M.C.D.A., contra o qual existe mandado de prisão em aberto."
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um).
8. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Conjuntamente em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." Diante disso, é típica a conduta do agente que pretendia ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa.
9. Não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 307 do CP quando demonstrado nos autos que o réu, com o fito de obter vantagem pessoal, consistente em sua não identificação para impedir a lavratura de auto de prisão em flagrante em seu nome, atribui-se falsa identidade.
10. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do TC 861/2021-5a DP e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e da materialidade delitivas, tendo o réu/apelante mentido o seu nome desde o momento da abordagem na Rodoviária de Brasília, até a averiguação na Delegacia de Polícia por identificação papiloscópica. Ressalte-se que a testemunha policial E.S.D.B relatou em juízo que o réu deu nome falso do irmão, que muito se assemelha ao acusado, de modo que os policiais quase acreditaram que se tratava de outra pessoa. O réu, por sua vez, confessou ter dado aos policiais o nome falso, de um irmão.
11. A conduta do acusado foi apta a enganar os agentes de polícia, sobretudo considerando que a descrição do policial E.S.D.B. que A. se assemelha a E. e que foi necessário conduzir o acusado à DCA para, por meio de exame papiloscópico, averiguação da identidade.
12. Destarte, a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente provada nos autos. Portanto, correta a sentença condenatória.
13. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021)
14. No caso, houve desproporcionalidade na fixação da pena, na primeira fase da dosimetria, uma vez que restou elevada em metade, fixando a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias tão somente por ser o réu portador de mau antecedente.
15. Destarte, aplico o critério de 1/6 (um sexo) sobre a pena mínima, na primeira fase de aplicação da pena e, mantendo os demais parâmetros, fixo a pena final em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum total da pena do crime de ameaça para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença. Sem custas e honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995.